Tribunal: TJMT
Processo: 0003121-46.2017.8.11.0038
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003121-46.2017.8.11.0038

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Seguro, Efeitos]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NELMA MOURA GARCIA - CPF: 002.551.541-19 (APELADO), SERGIO ANTONIO ROSA - CPF: 459.710.806-87 (ADVOGADO), ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO - CPF: 607.806.221-20 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (APELANTE), CORRETORA DE SEGUROS SICREDI LTDA - CNPJ: 04.026.752/0001-82 (APELANTE), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELANTE), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), CORRETORA DE SEGUROS SICREDI LTDA - CNPJ: 04.026.752/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA – NEGATIVA DE PAGAMENTO DO SEGURO – ILEGALIDADE – DOCUMENTOS CARREADOS AOS AUTOS QUE NÃO COMPROVAM A TESE DE QUE O SEGURADO/FALECIDO TINHA CONHECIMENTO DA DOENÇA QUE CAUSOU SUA MORTE - MÁ-FÉ DO CONTRATANTE - NÃO COMPROVAÇÃO – REDUÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Embora a requerida, ora apelante, não se conforme com o resultado da sentença recorrida, da análise de todos os fatos narrados e dos documentos carreados aos autos, não restou demonstrado que o segurado/falecido, à época que contratou o seguro de vida (12.07.2016), tivesse o pleno conhecimento da doença, que, infelizmente, causou a sua morte.

2.
Tanto é assim que o único documento com data anterior à contratação do seguro, qual seja, o laudo da ressonância magnética da coluna cervical (id. 167342570 – págs. 280 e 281), datado de 27.05.2016, não conclui ou mesmo confirma expressamente, como tenta fazer crer a requerida, ora apelante, que o companheiro da requerente, ora apelada, estava acometido de câncer pulmonar, mas, tão somente consigna que a formação expansiva no ápice do hemitórax esquerdo detectada precisava ser esclarecida.

3.
Como a requerida, ora apelante, não comprovou que realizou a prévia avaliação de saúde ou demonstrou, com prova inequívoca, a má-fé do segurado/falecido, não há que se falar na improcedência do pedido formulado na inicial.

4.
Melhor sorte não socorre à requerida, ora apelante, para a redução da verba sucumbencial, uma vez que o percentual fixado pelo Juiz sentenciante não ultrapassa o limite estabelecido no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ICATU SEGUROS S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança de Seguro de Vida de n.º 0003121-46.2017.8.11.0038, ajuizada por
NELMA MOURA GARCIA
em face do BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., da CORRETORA DE SEGUROS SICREDI LTDA. e da ora apelante, julgou procedente o pedido formulado na inicial para:

i. condenar a seguradora requerida a proceder à cobertura da apólice, conforme o contrato estabelecido entre as partes, corrigido monetariamente desde a contratação até o efetivo pagamento (Súmula de n.º 632 do STJ), utilizando-se do índice pactuado ou, na ausência, do INPC, e acrescido de juros legais. a partir da citação; e

ii. condenar a seguradora requerida ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Em suas razões recursais (id. 167342586 – págs. 1 a 16), a seguradora/requerida ICATU SEGUROS S.A., ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, o pedido formulado na exordial deve ser julgado improcedente.

Aduz que restou demonstrado nos autos que o segurado, senhor Antônio Jorge da Silva Coelho, companheiro da requerente, ora apelada, falecido em 29.12.2016, ao contratar o seguro omitiu a doença preexistente que lhe acometia, qual seja, câncer pulmonar.

Afirma que a má-fé do segurado/falecido, ao contratar o seguro, restou caracterizada, uma vez que teria recebido o diagnóstico de câncer – doença pulmonar, em 27.05.2016, efetuando a contratação na data de 12.07.2016, sem que informasse na declaração pessoal de saúde, a grave doença que lhe acometia.

Subsidiariamente, defende a redução da verba honorária.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas (id. 167342591 – págs. 1 a 3).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar procedente o pedido formulado na inicial desta Ação Ordinária de Cobrança de Seguro de Vida de n.º 0003121-46.2017.8.11.0038, ajuizada por NELMA MOURA GARCIA em face de ICATU SEGUROS S.A., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a seguradora/requerida ICATU SEGUROS S.A., ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, o pedido formulado na exordial deve ser julgado improcedente.

Aduz que restou demonstrado nos autos que o companheiro da requerente, ora apelada, falecido em 29.12.2016, ao contratar o seguro omitiu a doença preexistente que lhe acometia, qual seja, câncer pulmonar.

Afirma que a má-fé do segurado/falecido, ao contratar o seguro, restou caracterizada, uma vez que teria recebido o diagnóstico de câncer – doença pulmonar, em 27.05.2016, efetuando a contratação na data de 12.07.2016, sem que informasse na declaração pessoal de saúde, a grave doença que lhe acometia.

Não assiste razão à requerida, ora apelante.

Isso porque, embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, da análise de todos os fatos narrados e dos documentos carreados aos autos, não restou demonstrado que o segurado/falecido, à época que contratou o seguro de vida (12.07.2016), tivesse o pleno conhecimento da doença, que, infelizmente, causou a sua morte.

Tanto é assim que o único documento com data anterior à contratação do seguro, qual seja, o laudo da ressonância magnética da coluna cervical (id. 167342570 – págs. 280 e 281), datado de 27.05.2016, não conclui ou mesmo confirma expressamente, como tenta fazer crer a requerida, ora apelante, que o companheiro da requerente, ora apelada, estava acometido de câncer pulmonar, mas, tão somente consigna que a formação expansiva no ápice do hemitórax esquerdo detectada
precisava ser esclarecida
.

E, para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto da conclusão do laudo da ressonância magnética da coluna cervical (id. 167342570 – pág. 281):

“CONCLUSÃO

(...).

4. Formação expansiva no ápice do hemitórax esquerdo de
natureza a esclarecer
. Sugerimos correlação anatomopatológica.”
(grifo nosso).

Nesse contexto, como a requerida, ora apelante, não comprovou que realizou a prévia avaliação de saúde ou demonstrou, com prova inequívoca, a má-fé do segurado/falecido, não há que se falar na improcedência do pedido formulado na inicial.

Acerca do decidido, o precedente desta Quarta Câmara Cível, de relatoria do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA - RECURSO DA SEGURADORA - CERCEAMENTO DE DEFESA - ANÁLISE COM O MÉRITO - ARGUIÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE - EXAMES PRÉVIOS À CONTRATAÇÃO - AUSÊNCIA - FALHA DA SEGURADORA - PRECEDENTE DO STJ - MÁ-FÉ DO CONTRATANTE - NÃO COMPROVAÇÃO - ÔNUS DA APELANTE - ART. 330, II DO CPC/73 - PERÍCIA INDIRETA - DESNECESSIDADE - DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - OBSERVÂNCIA AOS TERMOS PACTUADOS - RECURSO DO BANCO ESTIPULANTE - ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - RELAÇÃO JURÍDICA QUE ENVOLVE SEGURADORA, ESTIPULANTE E BENEFICIÁRIOS - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Não há cerceamento de defesa quando o julgador, analisando os documentos juntados aos autos, conclui ser dispensável a realização de perícia indireta.

A alegação de doença preexistente só pode ser apresentada pela seguradora para eximir-se da indenização quando houver requerido prévia avaliação de saúde ou produzido prova inequívoca da má-fé do contratante.

A instituição financeira estipulante, em favor da qual foi contratado o seguro prestamista, é parte legítima para integrar o polo passivo da demanda em que os beneficiários buscam receber a respectiva indenização, por se tratar de evidente hipótese de litisconsórcio necessário.

(N.U 0000113-82.2017.8.11.0031, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 25/06/2018)” (grifo nosso).

Por fim, melhor sorte não socorre à requerida, ora apelante, para a redução da verba sucumbencial, uma vez que o percentual fixado pelo Juiz sentenciante não ultrapassa o limite estabelecido no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Portanto, tendo em conta que a requerida, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, esta deve permanecer incólume.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pelo Juiz sentenciante para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelo patrono da requerente, ora apelada, em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023